Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. EXTENSÃO. DÉBITO PRINCIPAL E GARANTIAS ACESSÓRIAS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Indeferido o pedido de Gratuidade de Justiça, o não recolhimento do preparo recursal enseja o não conhecimento do recurso, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade.
2. É válida a Citação da pessoa jurídica quando a entrega do mandado for feita a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do artigo 248, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 2.1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válida a citação, com base na Teoria da Aparência, quando realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que assina o comprovante de recebimento sem qualquer ressalva.
3. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 3.1. Não há falar de cerceamento de defesa quando a prova documental pretendida não tem utilidade para o deslinde da controvérsia.
4. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do Magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.
5. Inexiste inépcia na Petição Inicial que expõe de forma clara e precisa o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como informa o período do inadimplemento e os juros incidentes sobre a dívida, inclusive, com planilha de cálculos a demonstrar a evolução do débito.
6. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. 6.1. É parte legítima para figurar na polaridade passiva da Ação de Cobrança a pessoa jurídica que figura na relação jurídica contratual e os fiadores, não havendo falar em legitimidade passiva de herdeiros de um dos sócios falecidos quando o contrato social prevê que na hipótese de falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará pelos sócios remanescentes. 6.2. Como regra, a outorga conjugal ao contrato de fiança não confere qualidade de fiador ao cônjuge outorgante, ressalvada expressa previsão contratual na qual os cônjuges assumem a posição jurídica de fiadores do contrato.
7. O artigo 818 do Código Civil dispõe que pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Considerando se tratar de contrato de locação, regido pela Lei 8.245/1991, tem-se por obrigação assumida pelo devedor também aquelas elencadas no artigo 23 da Lei de Locações, bem como eventuais obrigações estipuladas no contrato.
8. Inexiste obrigação legal, bem como contratual, que determine a notificação extrajudicial dos fiadores previamente à ação judicial de cobrança.
9. No caso, a prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, não tendo a parte ré se desincumbido de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.
10. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
11. Recurso de um dos réus não conhecido. Recurso dos demais réus conhecido e não provido.